Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008025-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 314.289.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO - CPF: 066.806.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 001.729.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR HENRIQUE PIRES - CPF: 160.340.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 178.006.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINA DE ALMEIDA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DA V. V. CONSTRUCOES CIVIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VV CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 15.347.743/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face de acórdão que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda., fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte agravante, correspondente ao valor da execução da qual foi excluída, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com majoração recursal nos moldes do § 11 do mesmo dispositivo legal. O embargante alega omissão e contradição na fundamentação do julgado, quanto à correta mensuração do proveito econômico, à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à inaplicabilidade do art. 87 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência, ou não, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais da decisão judicial, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca do proveito econômico auferido pela Massa Falida, assentando que este corresponde ao valor da execução da qual foi excluída, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ e no art. 85, § 2º, do CPC.

5. A continuidade da execução contra os demais codevedores solidários não descaracteriza o benefício econômico obtido pela parte excipiente, pois a exclusão da massa falida do polo passivo elimina qualquer efeito patrimonial sobre ela.

6. Não há contradição ou omissão na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco automatismo na fixação do percentual de 15%, que observa os critérios legais previstos no § 2º do art. 85 do CPC e está dentro dos limites normativos.

7. O art. 87 do CPC, invocado pelo embargante, é inaplicável à hipótese, pois não se trata de litisconsórcio vencido, mas de sucumbência do exequente quanto à legitimidade da massa falida no polo passivo da execução.

8. A alegação de omissão por ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não procede, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento, bastando que enfrente as questões relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia.

9. O prequestionamento está configurado com o exame fundamentado das matérias jurídicas debatidas, mesmo sem a citação literal dos dispositivos legais, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar a ordem legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC, quando o proveito econômico for mensurável, vedada a fixação por equidade.

2. A exclusão da parte do polo passivo de execução representa benefício econômico concreto, ainda que subsista execução contra codevedores solidários.

3. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão configura uso indevido do recurso, que se restringe ao saneamento de vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente de forma suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 87, 90, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda., para reformar a decisão de primeiro grau no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado quanto à delimitação do “proveito econômico obtido” pela parte recorrente, a necessidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em face da suposta sucumbência parcial, bem como a falta de fundamentação sobre os critérios adotados para a majoração dos honorários recursais.

Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com a finalidade de suprir as supostas omissões, atribuindo-lhe efeitos infringentes para, à luz dos pontos supridos, reformar o v. Acórdão embargado.

Contrarrazões juntadas no Id. 293607389.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, constou do acórdão embargado (Id. 285653884), no essencial:

“
[...] O arbitramento da verba honorária deve observar a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, qual seja: primordialmente sobre o valor da condenação; não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido; e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Vejamos a redação do mencionado dispositivo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre
o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido
ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Tal gradação não constitui faculdade do julgador, mas obrigação vinculante, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, as quais, todavia, não se aplicam ao caso concreto.

No presente caso, o proveito econômico obtido pela Massa Falida é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor da dívida executada da qual foi excluída, uma vez que, com sua exclusão do polo passivo, cessaram os efeitos patrimoniais da execução individual sobre a falida, o que representa benefício econômico concreto e quantificável.

Outrossim, sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o Tema 1.076, nos seguintes termos:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico
da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Dessa forma, sendo perfeitamente mensurável o proveito econômico obtido, revela-se incabível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, devendo-se observar a ordem de preferência estabelecida pelo ordenamento processual pátrio para a fixação da verba sucumbencial.

Nesse sentido, cito entendimento sedimentado na Corte Superior:[...]

Nesse contexto, uma vez acolhida a exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte excipiente, o qual corresponderá ao montante da dívida executada da qual foi excluída.

[...]

No que tange à aplicação do princípio da causalidade e à redução dos honorários advocatícios com fundamento no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, observa-se que tais pleitos foram formulados pelo agravado em sede de contrarrazões, via manifestamente inadequada para a formulação de pedidos, os quais devem ser veiculados por meio de recurso próprio interposto pela parte interessada. Dessa forma, neste momento, deixo de apreciar tais matérias.

Consolidando o posicionamento:

[...]

Por fim, entendo adequado o arbitramento dos honorários recursais, com a consequente majoração da verba fixada na origem, em razão do trabalho adicional desempenhado pelo patrono da parte vencedora, observado o limite e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

[...]

Desta feita, impõe-se a reforma da decisão recorrida para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte agravante, majorando-os em 5% sobre o patamar arbitrado na origem.

Ante ao exposto
, firme nas razões apresentadas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.,

para reformar a decisão agravada e fixar os honorários de sucumbência no percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda., com a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto. [...]”.

Pois bem.

No caso em exame, não se verificam quaisquer das hipóteses ensejadoras do acolhimento dos embargos de declaração.
Explico.

A alegação de omissão quanto à correta mensuração do "proveito econômico" da Massa Falida não merece acolhida. O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, assentando, com base no art. 85, § 2º, do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), que, uma vez acolhida a exceção de pré-executividade, o proveito econômico auferido pela parte excipiente corresponde ao valor da execução da qual foi excluída.

O fato de a execução prosseguir contra os codevedores solidários em nada altera a extensão objetiva do benefício econômico auferido pela embargada, já que a exclusão da massa falida repercute diretamente sobre seu patrimônio, livrando-a de qualquer constrição decorrente daquela execução específica. Trata-se de aplicação direta da interpretação literal e teleológica do art. 85, § 2º, do CPC.

Quanto à alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco se verifica omissão ou contradição. O percentual aplicado no caso decorreu da observância da ordem legal de preferência para a fixação da verba honorária, incidindo sobre base de cálculo economicamente quantificável. Outrossim, a majoração dos honorários recursais decorre da própria disposição legal, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional desempenhado em grau recursal, não havendo, no julgado, qualquer automatismo ou arbitrariedade.

Além disso, a fixação do percentual nos limites legais, entre 10% e 20%, atende aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, e o
quantum
estabelecido está compatível com a extensão da atuação recursal e com a relevância do benefício obtido.

No que tange a invocação do art. 87 do CPC – que trata da distribuição proporcional da sucumbência entre litisconsortes vencidos – não encontra respaldo no caso concreto, pois não se trata de fixação de honorários contra réus solidários vencidos, mas sim de condenação sucumbencial do exequente vencido quanto à legitimidade de uma das partes no polo passivo da execução.

Dessa forma, evidencia-se que o embargante maneja os presentes declaratórios com o intuito exclusivo de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com a natureza deste recurso, o qual se presta tão somente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, não se prestando à reapreciação do conteúdo da decisão judicial.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Ressalte-se, para que não subsistam dúvidas ao embargante, que a ausência de menção literal a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura,
por si só
, omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração. Isso porque o magistrado não está vinculado a rebater,
um a um
, todos os fundamentos e argumentos expendidos pela parte. Ao revés, deve o julgador apreciar a controvérsia à luz das questões relevantes e necessárias à sua adequada resolução, como efetivamente ocorreu no julgamento recorrido.

Consolidando o posicionamento, cito jurisprudência do c. STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Por fim, no tocante ao prequestionamento, importante destacar que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Assim, não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. A decisão apresenta fundamentação clara, coerente e devidamente alinhada aos elementos constantes dos autos, bem como em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025